Tribunal: TJPA
Processo: 0011079-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011079-09.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RICARDO CORDEIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147, CAPUT, DO CP E ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO ART. 386, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima e do próprio acusado, a materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição;

2.
Outrossim, o Magistrado
a quo
não utilizou o Laudo apresentado pela vítima, como quer fazer crer a defesa, pautando-se na palavra da vítima, do acusado e nas demais provas acostadas aos autos;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JOSE RICARDO CORDEIRO JUNIOR
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
com incurso nas sanções punitivas do
art. 147, caput, do CP e art. 21, da Lei de Contravenções Penais,
tendo em vista que o condenado preencheu os requisitos do artigo 77, do CPP, houve a suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, e aplicou-lhe as seguintes condições, cumuladas:
a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela) ou outro indicado pelo juízo da execução.

Narra a denúncia que, no dia do fato, ocorreu uma discussão entre a ofendida e o acusado, por motivos que descreveu como “banais”. Em razão da discussão, o acusado teria passado a desferir socos na ofendida e que, com o objetivo de defender-se, esta teria atingido a boca do acusado, oportunidade em que teria sido proferida a ameaça pelo denunciado, ao dizer que
“se tu tivesse quebrado meu dente, eu ia te matar aqui mesmo”.

Em
razões recursais (ID
12715363 –
Págs. 168/172)
, a defesa pugnou pela
absolvição
com base no Art. 386, IV do Código de Processo Penal
.

Afirma que

a vítima fez várias acusações contra ele, mas não lançou mão de nenhuma prova, e como não tinha nada a apresentar como prova das acusações feitas, ela juntou aos autos um laudo do IML feito no ano de 2016 para justificar um fato que ela alega ter ocorrido no ano de 2019, ou seja, cerca de 03 (três) anos depois. É certo que a sentença aceitou essa prova documental e considerou, com outras palavras, que se tratava de indício de que a alegação da vítima seria verdadeira porque já havia ocorrido tal fato em momento anterior.

Ressalta que não há provas de que o laudo apresentado pela vítima, do ano de 2016, para embasar um fato ocorrido em 2019, não comprova que tenha se tratado de qualquer ato que tenha sido praticado pelo acusado, e muito menos que tenha sido objeto de ação judicial, não devendo, portanto, ter sido considerado para fins de sentença.

Em
contrarrazões (ID
12715366 –
Págs. 175/179)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Apelo manejado em favor de José Ricardo Cordeiro Júnior.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição
com base no Art. 386, IV do Código de Processo Penal
.

A defesa pugnou pela
absolvição
com base no Art. 386, IV do Código de Processo Penal
.

Afirma que

a vítima fez várias acusações contra ele, mas não lançou mão de nenhuma prova, e como não tinha nada a apresentar como prova das acusações feitas, ela juntou aos autos um laudo do IML feito no ano de 2016 para justificar um fato que ela alega ter ocorrido no ano de 2019, ou seja, cerca de 03 (três) anos depois. É certo que a sentença aceitou essa prova documental e considerou, com outras palavras, que se tratava de indício de que a alegação da vítima seria verdadeira porque já havia ocorrido tal fato em momento anterior.

Ressalta que não há provas de que o laudo apresentado pela vítima, do ano de 2016, para embasar um fato ocorrido em 2019, não comprova que tenha se tratado de qualquer ato que tenha sido praticado pelo acusado, e muito menos que tenha sido objeto de ação judicial, não devendo, portanto, ter sido considerado para fins de sentença.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 12905489 – Págs. 48/73, bem como pela palavra da vítima, da testemunha e do acusado, respectivamente, que a seguir transcrevo (depoimentos extraídos da Sentença):

A vítima narrou
que houve a discussão e que foram proferidos socos por parte do acusado, bem como narrou a ameaça que foi proferida pelo réu.

O réu, inclusive,
confirmou
, em parte, a narrativa da vítima, afirmando
que
ameaçou “quebrar os dentes” da vítima, caso esta tivesse atingindo e quebrado os seus
.

O acusado narrou, em relação à contravenção de vias de fato, até mesmo
que
chegou a atingir a vítima, alegando, contudo, que isso teria acontecido por tentar reagir às agressões dela
.
(grifo nosso).

Observo que a vítima e o próprio acusado, ouvidos em sede judicial, foram uníssonas em afirmar a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial
, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Processo nº
0019240-76.2017.8.14.0401
, Rela. Desa Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07.02.2022)

Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima e de testemunha informante a materialidade do crime.

Outrossim, o Magistrado
a quo
não utilizou o Laudo apresentado pela vítima, como quer fazer crer a defesa, pautando-se na palavra da vítima, do acusado e nas demais provas acostadas aos autos.

Colaciono trecho da sentença guerreada:

“(...) Sobre o laudo pericial juntado em sede de audiência, observo que não serve para subsidiar a análise deste processo, haja vista que não consta o responsável pelo injusto e diz respeito a fato ocorrido em 2016, ao passo que, em sede de denúncia, subscrita ainda em 2019, a acusação sustenta que vítima e réu conviviam maritalmente há 01 (um) ano e 06 (seis) meses, de modo que, pelos elementos dos autos, não é possível retroagir com segurança para afirmar que ambos já conviviam neste período (2016) e que o laudo refere-se a fato que teria sido praticado pelo réu.

Inclusive, na audiência, a vítima, apesar de mencionar outras agressões do acusado (físicas e psicológicas), não mencionou que já teria se submetido a perícia em virtude de outra agressão praticada pelo réu, nem descreveu infração com as mesmas características daquela presente no referido laudo. Quando perguntada, pela defesa, se adotou alguma providência em relação a agressões anteriores do réu, a vítima chegou a afirmar que não tomou nenhuma atitude e que só agiu a partir desta última agressão, quando viu o seu resultado, de modo que nem mesmo a vítima menciona a existência de submissão anterior a exame pericial decorrente de agressão do réu.

De toda maneira, não seria possível valorar, em desfavor do réu, mero laudo pericial como prova de sua conduta anterior ou indicativo de seu comportamento prévio, sob pena de grave violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB/1988, art. 5.º, LV). Não é possível reconhecer a existência de agressão anterior a partir de laudo pericial que nem ao menos conclui qual o autor da lesão identificada. (...)”.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes imputados ao apelante, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 03

de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023